Tribunal: TJDFT
Processo: 0718542-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael Órgão: 3a Turma Cível Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Processo No: 0718542-92.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: WASHINGTON CARDOSO DE SOUZA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO FEDERAL E DO DISTRITO FEDERAL, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Inicialmente, defiro o pedido constante da petição de Id. 13255518 e determino o envio de ofício à Secretaria de Gestão de Pessoas/Coordenação de Pagamento de Pessoal do Senado Federal para limitar os descontos relativos aos empréstimos em folha de pagamento do Agravante Washington Cardoso de Souza, Matricula 47986, a 30% (trinta por cento) da remuneração mensal líquida, nos termos da decisão de Id. 11307516. No mais, verifica-se que os Bancos Agravados, mesmo intimados pessoalmente para cumprirem a decisão Id. 11307516, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não cumpriram a determinação judicial, visto que ainda não limitam os descontos relativos aos empréstimos em folha de pagamento a 30% da sua remuneração mensal líquida depositada. Em razão do exposto, determino novamente aos bancos Agravados que cumpram a decisão Id. 11307516, sob pena de nova multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada, até o limite de R$ 20.000,00 (dez mil reais), independentemente da penalidade já imposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019 Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora